Tribunal: TJDFT
Processo: 0754449-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – ARTIGO 349-A DO CP – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a uma pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 349-A do CP.
II- O apelante argumenta com a insuficiência do conjunto probatório, negando a prática do delito, bem como não haver sido o celular apreendido periciado, a fim de averiguar-se sua eficiência. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da tentativa, uma vez que o celular foi localizado na área de revista e não dentro da sala prisional.
III- Da análise do conjunto probatório, verifica-se haver restado sobejamente demonstrado que o apelante foi o autor dos fatos descritos na denúncia. Materialidade e autoria vieram devidamente demonstrados pelos elementos de convicção, especialmente na comunicação de ocorrência, no auto de apresentação e apreensão e na prova oral colhida perante a autoridade policial e confirmada em juízo. As testemunhas ouvidas em juízo informaram que no procedimento de revista para reingresso dos internos no CPP, encontrou um aparelho celular na carteira do apelante.
IV- A negativa do apelante em juízo, retratando-se das declarações fornecidas na delegacia, encontra-se isolada no contexto dos autos, padecendo de credibilidade.
V- O artigo 349-A do CP é crime formal e de perigo abstrato, mostrando-se desnecessária a aferição de resultado naturalístico, e consequentemente a perícia no aparelho ou a posse de chip (STJ-HC 263870/MG).
VI- Da mesma forma, inviável o acolhimento da tentativa, uma vez que o procedimento de revista é realizado no interior do presídio, antes do ingresso nas celas. Sendo assim, ao ingressar com o aparelho celular no presídio, consumado o delito, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido durante a revista ou no interior das celas.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.